Tribunal: STF
Processo: HC 158229
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 12 E 14 DA ANTIGA LEI 6.368/76. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O reconhecimento da reincidência implica o elastecimento em 1/3 do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos artigo 110 do Código Penal.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da antiga Lei 6.368/76, tendo sido reconhecida sua reincidência pelo Tribunal de origem. 



    3. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.